Tribunal: TJES
Processo: 5002565-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CUSTEIO EXCLUSIVO DO EMPREGADOR. RESCISÃO DO CONTRATO COM BASE NO TEMA 989/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE PERMANÊNCIA DE DEPENDENTE. NECESSIDADE DE COBERTURA ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. TEMA 1082/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Insurge-se a agravante sustentando ser devida observância da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 989, segundo a qual “Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”.

2 - Considero inaplicável a tese suscitada pela agravante, tendo em vista que a própria Corte Superior, em situações análogas à hipótese em exame, reconheceu a impossibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde, seja individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que o beneficiário esteja submetido a tratamento médico, como no caso dos autos, no qual o segurado encontra-se em tratamento de doença cardíaca grave.

3 - Tal entendimento, inclusive,
mutatis mutandis
, encontra-se em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

4 – Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002565-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RENATO BRAGA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CUSTEIO EXCLUSIVO DO EMPREGADOR. RESCISÃO DO CONTRATO COM BASE NO TEMA 989/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE PERMANÊNCIA DE DEPENDENTE. NECESSIDADE DE COBERTURA ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. TEMA 1082/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Insurge-se a agravante sustentando ser devida observância da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 989, segundo a qual “Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”.

2 - Considero inaplicável a tese suscitada pela agravante, tendo em vista que a própria Corte Superior, em situações análogas à hipótese em exame, reconheceu a impossibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde, seja individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que o beneficiário esteja submetido a tratamento médico, como no caso dos autos, no qual o segurado encontra-se em tratamento de doença cardíaca grave.

3 - Tal entendimento, inclusive,
mutatis mutandis
, encontra-se em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

4 – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002565-47.2023.8.08.0000

AGVTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGVDO(S):

RENATO BRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, manejado por
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
, haja vista estar inconformada com a r. decisão constante no id. 21856026, a qual, deferindo o pedido de tutela de urgência em favor do aqui agravado,
RENATO BRAGA
, determinou que
as requeridas mantenham o autor no plano de saúde da Central Nacional Unimed-Cooperativa Central, identificado sob o código contratado nº 258507601 (id. 21776385), mediante o pagamento integral do valor das mensalidades pela parte autora, devendo, ainda restabelecer as mesmas condições contratuais cessadas pela notificação de id. 21776387, no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior decisão deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

Em suas razões recursais (id. 4518359), insurge-se sustentando ser devido o afastamento da medida liminar, sob o fundamento de que o
decisum
não observou tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 989, segundo a qual “Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”.

Pois bem. Conforme desponta dos autos de origem, o agravado é idoso, de 82 anos de idade, portador de Cardiopatia Grave, apresentando insuficiência valvar mitral grave (CID I34.0), comprovada por estudo ecocardiográfico, devendo ser internado e submetido a tratamento cirúrgico (cirurgia cardíaca) para correção da patologia mitral, conforme laudo médico de id. 21776388. Desponta, ademais, ter glaucoma crônico avançado (CID 40-0) em ambos os olhos e cego pela doença em olho esquerdo, necessitando de acompanhamento trimestral da pressão intraocular, fazendo uso de medicação diária para controle da pressão.

Observo, ainda, que o agravado foi notificado pela agravante (id. 21776387), informando a cessação dos benefícios do plano de assistência médica e odontológica após um ano contado do falecimento do titular do plano, bem como, que os benefícios do plano de saúde serão cancelados automaticamente após o prazo previsto e que, os demais benefícios, como auxílio medicamento, restariam imediatamente suspensos.

A partir do cenário delineado, considero inaplicável a tese suscitada pela agravante, tendo em vista que a própria Corte Superior, em situações análogas à hipótese em exame,
reconheceu a impossibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde, seja individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que o beneficiário esteja submetido a tratamento médico
, como no caso dos autos, no qual o segurado encontra-se em tratamento de doença cardíaca grave. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CUSTEIO EXCLUSIVO DO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COBERTURA ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.(REsp 1.680.318/SP e REsp 1.708.104/SP, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/08/2018)

2. No entanto, ainda que o ex-empregado aposentado não tenha direito à permanência no plano de saúde, deve ser mantida a cobertura enquanto submetido a tratamento de doença grave.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1882719 SP 2020/0164713-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não obstante o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, esta Corte reconhece ser abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico garantidor da sobrevivência.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.085.841/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe de 04/04/2018; AgInt no AREsp 1.072.700/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017; AgRg no AREsp 624.420/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe de 07/04/2015). 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.274.617/RS, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 24/8/2018)(grifei)

Tal entendimento, inclusive,
mutatis mutandis
, encontra-se em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". (Recursos Especiais nº 1842751/RS e nº 1846123/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.08.2022, Tema 1082).

Com relação ao acordo coletivo de trabalho apresentado em contrarrazões, a matéria deverá ser oportunamente analisada pelo Juízo
a quo
, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.